Tribunal: TJDFT
Processo: 0704885-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
D D E C I S Ã O Trata-se de agravo por instrumento, com requerimento de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Bruno Henrique Pistilli Baldon Guercio Marques contra decisão exarada em embargos de declaração acolhidos (Ids 79981615 e 81654208 do processo de referência), pelo r. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, em cumprimento de sentença para apuração de haveres em dissolução parcial de sociedade; procedimento instaurado pelo agravante em desfavor da ora agravada LM Comércio e Representação de Móveis e Decoração Ltda. – ME, autora do processo autuado sob o n. 0715492-13.2019.8.07.0015. Pela decisão exarada nos aclaratórios opostos pela agravada, ficou determinado que a apuração dos haveres será levada a efeito “com base no valor patrimonial encontrado em balanço geral, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma”, e não mais pelo balanço de determinação como anteriormente estipulara o pronunciamento embargado e ao depois integrado pela decisão aclaratória. Em razões recursais (Id 23348794), o recorrente sustenta, em apertado resumo, ser o balanço por determinação a forma que proporciona maior transparência e efetividade à apuração dos haveres. Observa que o balanço geral, constitui documento frágil quando há dissenso entre as partes sobre o valor patrimonial da empresa e que o balanço de determinação proporciona maior transparência na apuração de haveres, diante da falta de consenso sobre o resultado financeiro da sociedade empresária. Assinala que o entendimento jurisprudencial consolidado acerca do tema converge no sentido de que o critério previsto no contrato social só prevalece quando há consenso entre os sócios em relação ao resultado alcançado, circunstância não verificada no caso concreto. Enfatiza a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, porque demonstrada a probabilidade do direito, conforme entendimento pretoriano firmado sobre a questão, e comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto, se houver o prosseguimento do feito, a apuração dos haveres com base no balanço geral trará maiores prejuízos ao recorrente, pois que “pode gerar gastos, dispêndio de trabalho, e informações/valores precipitados que de fato não retratem a realidade da empresa”. Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar que o juízo a quo se abstenha de determinar qualquer providência, enquanto não decidido o meio pelo qual os haveres deverão ser apurados. No mérito, pede o provimento do agravo para, reformando a decisão recorrida, estabelecer que a apuração dos haveres seja feita por meio de balanço por determinação. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 23349309. É o relatório. Decido. Cumpre consignar, oportunamente, que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante ao sobrestamento da eficácia da decisão agravada, até julgamento do recurso. Para um melhor delineamento da questão controvertida entendo ser pertinente breve digressão no caso. Colho dos autos que LM Comércio e Representação de Móveis e Decoração Ltda. – ME ingressou com ação de dissolução parcial da sociedade, visando à exclusão do sócio Bruno Henrique Pistilli Baldon Guercio, com base em manifestação inequívoca de vontade deste último, diante da ruptura do affectio societatis (Id 38572791 do processo de referência). Após o iter processual regular, o feito recebeu sentença (Id 50834877 do processo de referência), que decretou a dissolução parcial da sociedade em relação ao demandado, Bruno Henrique Pistilli Baldon Guercio, e determinou o reembolso do valor das suas quotas por meio de procedimento de apuração de haveres. Entre outras providências, e no que interessa ao caso concreto, a sentença de eficácia constitutiva e declaratória, que pôs fim à primeira fase da ação de dissolução, estipulou o seguinte: “Não dispondo de forma diversa o contrato social, defino como critério de apuração de haveres o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma”. Com o trânsito em julgado da sentença (Id 55151491 do processo de referência), o sócio retirante requereu a liquidação do julgado, por arbitramento, com o fito da apurar os haveres. Nessa segunda fase da ação de dissolução foi estabelecido, como critério para definição da quantia devida ao sócio retirante, o valor patrimonial verificado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma, observada a data de dissolução da sociedade. A sociedade empresarial, de sua vez, em resposta (Id 79283045 do processo de referência) postulou que a apuração dos haveres seja realizada de acordo com o contrato social, ou seja, por meio de balanço geral. Em decisão de Id 79981615 do processo de referência, ficou determinada a apuração dos haveres se faria “com base no valor patrimonial encontrado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma, nos termos do art. 606, do CPC”. A LM Comércio e Representação de Móveis e Decoração Ltda. – ME opôs embargos de declaração (Id 80045111 do processo de referência), em que apontou omissão no decisum quanto ao critério de apuração dos haveres, sustentando que deveria ser observada a disposição contratual, cuja insurreição foi acolhida pela decisão de Id 81654208 do processo de referência, para fixar como critério de apuração dos haveres a disposição contratual, ou seja, o “valor patrimonial encontrado em balanço geral, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma”. Daí a razão de interposição do presente recurso. O agravante sustenta, em apertado resumo, ser o balanço por determinação a forma que proporciona maior transparência e efetividade à apuração dos haveres, especialmente porque o balanço geral constitui, segundo afirma, documento frágil, notadamente quando há dissenso entre as partes sobre o valor patrimonial da empresa. Assinala que o entendimento jurisprudencial consolidado acerca do tema converge no sentido de que o critério previsto no contrato social só prevalece quando há consenso entre os sócios em relação ao resultado alcançado, circunstância que não ocorre no caso concreto. Pois bem. O contrato social da empresa, reproduzido no Id 38572889, do processo de referência, no ponto, dispõe que: “CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Falecimento – falecendo ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará com seus herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse, apurar-se-ão os haveres em balanço geral, que se levantará, conforme entendimento vigente. PARÁGAFO PRIMEIRO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio”. (grifos nossos) Assim, num primeiro momento, o critério para apuração dos haveres do sócio retirante, aqui recorrente, deveria ser aquele definido no contrato social. Não obstante, a evolução da discussão sobre a matéria tem convergido no sentido de que no caso de dissolução parcial de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, como ocorre na espécie, o critério previsto no contrato social para a apuração dos haveres do sócio retirante somente deve prevalecer quando houver consenso entre as partes quanto ao resultado alcançado, sendo que, em caso de discordância, deverá ser adotado o balanço de determinação, por melhor refletir o valor patrimonial da empresa. Depreende-se das razões do agravante que ele pretende a fixação do balanço por determinação como critério para apuração dos haveres, e não o balanço geral, disciplinado no contrato social, que segundo ele não reflete a verdadeira realidade da empresa, máxime quando a sua retirada foi motivada por “uma situação em que pairava dúvidas acerca da contabilidade e administração da empresa” (sic); que, inclusive, o levou a ingressar com ação de prestação de contas (PJe n. 0701486-43.2019.8.07.0001) em desfavor do demais sócios. Por outro lado, a sociedade empresarial quer que prevaleça a regra prevista no contrato social, isto é, o balanço geral, que, inclusive, já foi apresentado no feito originário (Id 79283048 do processo de referência). Ora, induvidosa a dissonância entre as partes quanto ao critério a ser adotado para apuração de haveres, deverá ser adotado o balanço patrimonial de determinação como método de avaliação do valor patrimonial da sociedade parcialmente dissolvida. Calham, sobre a questão, os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES [...] DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. SÓCIO DISSIDENTE [...] CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DE HAVERES. BALANÇO DE DETERMINAÇÃO [...] 3. O entendimento firmado pelo Colegiado local está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, na dissolução parcial de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, o critério previsto no contrato social para a apuração dos haveres do sócio retirante somente prevalecerá se houver consenso entre as partes quanto ao resultado alcançado, sendo que, em caso de discordância, deverá ser adotado o balanço de determinação, por melhor refletir o valor patrimonial da empresa. Incide, portanto, o teor da Súmula n. 83/STJ [...]. (STJ, 3a Turma, Ag. Int. no AREsp. no 1.663.721/MS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 7/10/2020) DIREITO EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. SÓCIO DISSIDENTE. CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DE HAVERES. BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. FLUXO DE CAIXA. 1. Na dissolução parcial de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, o critério previsto no contrato social para a apuração dos haveres do sócio retirante somente prevalecerá se houver consenso entre as partes quanto ao resultado alcançado. 2. Em caso de dissenso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que o balanço de determinação é o critério que melhor reflete o valor patrimonial da empresa. 3. O fluxo de caixa descontado, por representar a metodologia que melhor revela a situação econômica e a capacidade de geração de riqueza de uma empresa, pode ser aplicado juntamente com o balanço de determinação na apuração de haveres do sócio dissidente. 4. Recurso especial desprovido. (STJ, 3a Turma, REsp. no 1335619/SP, rela. Mina. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, DJe 27/3/2015) (grifos nossos) Recordo que a apuração de haveres por meio de balanço de determinação foi determinado na sentença em fase de cumprimento. Constituída está, portanto, coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC (Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso). A discussão travada pela agravada depois de passada em julgado o pronunciamento judicial exequendo revolve matéria preclusa de suscitação obstaculizada em fase satisfativa, de acordo com o estabelecido no art. 508 do CPC (Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido). O fomento da discussão sobre questão preclusa pelo i. juízo de origem, ao acolher os embargos de declaração opostos pela parte agravada, atrita contra a proteção à coisa julgada, consoante a dicção do art. 507 do CPC (É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão). Embora não debatido pelo agravante, esta matéria – a proteção à coisa julgada – é de ordem pública e pode ser conhecida diretamente pelo órgão julgador. Do exposto, exsurge a relevância da fundamentação lançada em razões de recurso, a qual delineia a probabilidade do direito e de provimento do agravo interposto. Quanto ao segundo requisito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de igual modo, considero demonstrado, porque o prosseguimento do feito, segundo o critério de apuração de haveres, por meio de balanço geral, poderá levar à realização de atos desprovidos de higidez porque, em princípio, destoantes da ordenação posta em sentença transitada em julgado, o que ensejará despesas inúteis e injustificada delonga do procedimento, com prejuízo à necessária observância do princípio da celeridade processual pelo imotivado retardamento da entrega da prestação jurisdicional. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do agravo. Dentro deste quadrante, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para sobrestar a eficácia da decisão agravada, ao menos até o julgamento definitivo deste agravo por instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se com urgência o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;